Tribunal: TJDFT
Processo: 0728793-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728793-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGILIO CARNEIRO DA PAIXAO JUNIOR, VIRGILIO CARNEIRO DA PAIXAO AGRAVADO: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Virgílio Carneiro da Paixão e Virgílio Carneiro da Paixão Junior contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença movido por Capital Steak House Franqueadora Ltda., em que o d. juízo a quo rejeitou o pedido de desconstituição da penhora sobre o imóvel de matrícula no 68.968, Apart. 304 – Box 08/08a, Residencial Fraternité, lote 13/14/15, Quadra B-14, Rua 55, Jardim Goiás, Goiânia-GO, ao fundamento de que os executados, ora agravantes, não demonstraram a impenhorabilidade do bem (ID 18567849). Outrossim, os embargos de declaração pleiteando a redução da penhora para 30% do valor do aluguel foram rejeitados sob o argumento de que os aclaratórios não constituem via adequada para a modificação da decisão (ID 18567850). Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que os alugueis são utilizados para adimplir contrato de locação do imóvel em que residem no município de Macaé/RJ. Sustentam que a penhora no limite percentual de 30% garante a sua subsistência, sem prejudicar o recebimento do crédito pela agravada. Colacionam julgados sobre o tema. Requerem, em sede de antecipação da tutela recursal, seja determinada a penhora dos alugueis no limite de 30% de seu valor. No mérito, a confirmação da tutela recursal, reformando-se a decisão agravada. Guia e comprovante de preparo acostados ao ID 18567842 e ID 18567844. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Como cediço, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, os imóveis que servem de residência ao devedor encontram-se protegidos pela Lei n. 8.009/1990, que, em seu artigo 1o, assegura a impenhorabilidade do bem por qualquer tipo de dívida, ressalvadas as hipóteses previstas na própria lei, senão vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Verifica-se que a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Todavia, para se alcançar a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora, consoante se extrai do art. 5o da Lei n. 8.009/1990, cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel a compor seu patrimônio. Eis o teor da sobredita regra: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. A propósito, a proteção legal se estende ao único imóvel locado a terceiros, desde que a renda seja revertida à subsistência ou moradia da família. Nesse sentido é o enunciado de súmula n.o 486 do STJ, in verbis: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. No caso vertente, o acervo probatório não permite concluir que o imóvel objeto da constrição seja o único de propriedade dos agravantes. Isso porque, consoante anotado na decisão agravada, intimados para apresentarem a cópia das suas últimas três declarações de imposto de renda, a fim de comprovarem que o bem penhorado é o único imóvel residencial, o prazo transcorreu sem a juntada dos documentos. Cumpre destacar, ademais, que no contrato de locação residencial não figura como locador nenhum dos agravantes, mas, sim, João Roberto da Paixão Junior (ID 18567848). Nesse particular, não se denota das razões recursais qualquer esclarecimento dos agravantes quanto à pessoa diversa receber os alugueis que seriam destinados à moradia de sua família. Sendo assim, não se mostra possível o reconhecimento da impenhorabilidade do referido bem imóvel, conforme, aliás, já decidiu esta egrégia Corte em caso similar, senão, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o imóvel é o único que o devedor possui e é utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida. (Acórdão 1046407, 07083601820178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 22/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não se desincumbindo do ônus de comprovarem a impenhorabilidade do imóvel, descabe analisar a limitação da penhora em 30% (trinta por cento) do valor do aluguel. Nessa perspectiva, revela-se acertada a decisão agravada ao manter a penhora, porquanto não comprovado que o valor proveniente do aluguel é utilizado pelos devedores para constituírem moradia em imóvel alugado. Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora